Tribunal: TJSP
Processo: 2137650-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar por integrar grupo de risco – Impossibilidade – ADPF 347 é unicamente uma conclamação para que os magistrados avaliem possibilidades, não se tratando de medida obrigatória, muito menos automática, devendo ser examinada a situação dos custodiados, no caso concreto – Decisão liminar que não foi

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar por integrar grupo de risco – Impossibilidade – ADPF 347 é unicamente uma conclamação para que os magistrados avaliem possibilidades, não se tratando de medida obrigatória, muito menos automática, devendo ser examinada a situação dos custodiados, no caso concreto – Decisão liminar que não foi ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais – Sentenciado que cumpre pena em regime fechado – Concessão da benesse pretendida que caracterizaria censurável progressão por salto – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137650-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é paciente REGINALDO
MARQUES COSTA DE SOUSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DO 1o OFÍCIO DA SEÇÃO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO DE ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137650-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2137650-60.2020.8.26.0000
Comarca: Andradina
Execução no 607.416
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrada: MM. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Andradina
Paciente: Reginaldo Marques Costa de Sousa
Voto no: 33908
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO CRIMINAL
Impetração
objetivando a concessão de prisão domiciliar por integrar grupo
de risco Impossibilidade ADPF 347 é unicamente uma
conclamação para que os magistrados avaliem possibilidades, não
se tratando de medida obrigatória, muito menos automática,
devendo ser examinada a situação dos custodiados, no caso
concreto Decisão liminar que não foi ratificada pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal Recomendação no 62 do CNJ que
não possui caráter vinculante Implemento de medidas que visam
à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais
Sentenciado que cumpre pena em regime fechado Concessão da
benesse pretendida que caracterizaria censurável progressão por
salto Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em favor de Reginaldo Marques Costa de Sousa, atualmente
recolhido em estabelecimento prisional paulista, em regime
fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
1a
Vara das
Execuções
Criminais
da
Comarca de
Andradina, pleiteando a concessão de prisão domiciliar.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o ambiente
carcerário padece de condições precárias, o que fomenta a
disseminação do novo coronavírus (COVID-19), tanto que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137650-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
editada a Resolução no 62/2020, em consonância com o que
se decidiu na ADPF 347, no bojo da qual se reconheceu o
“estado de coisas inconstitucional” dos estabelecimentos
prisionais pátrios.
Acrescenta que o sentenciado é hipertenso e,
portanto, integra grupo de risco, estando suscetível a maior
letalidade
em
caso
de
infecção
pelo
sobredito vírus,
notadamente porque habita unidade prisional superlotada,
insalubre e carente de recursos para, em harmonia com
diversas medidas tomadas pelos mais diversos órgãos e
instituições, prevenir o contágio.
Conclui que a manutenção do encarceramento ora
guerreado é medida desproporcional e que extrapola “os
limites constitucionais da intervenção do poder sobre o
indivíduo”.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
(fls. 116/119), o ilustre Procurador de Justiça Arthur
Medeiros Neto opinou pelo não conhecimento do writ, ou caso
não entenda, pela denegação da ordem. (fls. 124/131).
É o relatório.
De proêmio, esclarece-se que, malgrado não se
olvide que a presente ação constitucional ataca decisão
proferida pelo Juízo da Execução, a qual deveria ser desafiada
por agravo em execução, fato é que a situação atual de
pandemia por COVID-19 reclama por maior urgência na
prestação da tutela jurisdicional, motivo pelo qual se conhece,
excepcionalmente, da presente impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137650-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Superado isso, não há que se falar em concessão
de prisão domiciliar com base na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Isso porque a sobredita recomendação não
ostenta caráter vinculante, cuidando-se de orientação para
que os magistrados avaliem possibilidades, devendo ser
examinada, sempre, a situação dos custodiados no caso
concreto.
Da mesma forma, a decisão liminar proferida na
ADPF no 347, proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Marco
Aurélio, é unicamente uma conclamação para que os
magistrados avaliem possibilidades, não se tratando de
medida obrigatória, muito menos automática, devendo ser
examinada a situação dos custodiados, no caso concreto.
E, in casu, a despeito da alegação de que o
paciente integra grupo de risco por ser hipertenso, fato é que
se trata de indivíduo condenado a longeva pena em regime
fechado (mais de 17 anos), com término previsto para
02.02.2021, pela prática de gravíssimos delitos (inúmeros
roubos, receptação, coação no curso do processo, fls. 39/64).
Demais disso, registra infrações disciplinares de
natureza grave, bem como teve recentemente revogado seu
livramento condicional, no caso, em 14.11.2019 (fls. 60), o
que revela a completa ausência de autodisciplina que a prisão
domiciliar exige.
Não bastasse, incomprovado que a unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137650-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisional que o abriga não possui estrutura adequada para
mantê-lo,
tampouco
de
ofertar-lhe,
se
necessário,
o
tratamento médico apropriado, ainda que em caso de contágio
pelo novo coronavírus.
Em outras palavras, nada indica que o paciente
esteja em estabelecimento inadequado, de maneira que não se
vislumbra
desproporcionalidade
na
manutenção
do
encarceramento do paciente.
E, conforme recentemente decidido por este
Sodalício Bandeirante:
“Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Negativa do
apelo em liberdade fundamentada. Paciente que
respondeu preso à instrução e ostenta atos infracionais,
inclusive análogos ao tráfico de drogas. Necessidade de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A
situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação
automática de presos pelo risco de contágio,
ainda que sejam do grupo de risco, devendo ser
avaliado cada caso concreto. Informações da
Unidade Prisional no sentido de que o paciente
está bem assistido. Requisitos da Recomendação no
62, de 17/03/2020, do CNJ, não atendidos. Ordem
denegada.”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2071146-72.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
12/05/2020 Destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137650-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com efeito, não há razões para crer, que estaria
exposto a menor risco de contágio no ambiente extramuros,
mesmo porque, conforme documentos acostados a fls.
75/109, o paciente vem recebendo acompanhamento médico
no estabelecimento prisional.
De se ressaltar, ainda, que, diante da gravidade
da pandemia do novo coronavírus, a recomendação da OMS é
a de que todos estejam sob condição de restrição de liberdade,
como forma de se evitar a propagação do vírus, fato que se
verifica com relação à população carcerária.
Ainda no particular, registre-se, por fim, que
diversas medidas com vistas à contenção da propagação do
vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas
pelos órgãos da administração pública, a exemplo da
proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam com
os presos.
Confiram-se,
a
este
respeito,
as
notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.1
Não bastasse, nota-se que o paciente cumpre
pena em regime fechado, motivo pelo qual não se enquadra
nas hipóteses taxativas previstas do art. 117 da Lei no
7.210/84, as quais dizem respeito, tão somente, a quem
resgata pena no regime aberto, sendo certo que a concessão
da benesse em testilha ao sentenciado importaria em
progressão por salto, incompatível com a sistemática adotada
pelo ordenamento jurídico pátrio e em rota de colisão com a
1 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html - acesso dia 08.05.2020, às 17h54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137650-60.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Súmula no 491 do Superior Tribunal de Justiça.
Acerca do assunto, confira-se:
“Agravo em execução penal. Deferimento de prisão
domiciliar. Sentenciada lactante. Inadmissibilidade.
Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 117 da
LEP. Impossível a progressão por "salto". Precedentes
pretorianos. Agravo não provido. (Relator(a): Penteado
Navarro; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento:
03/04/2014; Data
de
registro:
03/04/2014)
Assim, sob todos os aspectos, não se observa, ao
menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ,
flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a
concessão da medida emergencial, pertinente apenas em
casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que
a mácula processual salte ao olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.
Ante o exposto, denego a ordem de Habeas
Corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator